Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707638-22.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA XAVIER APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Xavier contra sentença (ID 2486007) proferida pela Juíza Mara Silda Nunes de Almeida, em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707638-22.2020.8.07.0018, ajuizada pela ora recorrente contra o Distrito Federal, pronunciou a prescrição. Em razão da sucumbência, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (indicado na inicial em R$63.000,00 – sessenta e três mil reais). Em suas razões recursais (ID 24860074), sustenta, inicialmente, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante, tendo em vista que, conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. No caso em tela, a apelante requer, em grau recursal, os benefícios da justiça gratuita, alegando, em síntese, não possuir condição financeira para suportar as despesas do processo. Todavia, não há qualquer elemento nos autos aptos a evidenciarem que o custeio das despesas processuais comprometerá a sua subsistência. Na verdade, o contracheque colacionado ao ID 24859906 demonstra que a apelante possui rendimentos brutos no valor de R$7.525,91 (sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos). O art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1] preconiza que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade e que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, entretanto, não se pode olvidar que, no contexto probatório em exame, a parte apelante não acostou ao recurso a mencionada declaração. Além disso, quando do ajuizamento da demanda, recolheu as custas iniciais, situação que fragiliza o pedido de gratuidade formulado pela ora recorrente e a contratação de advogado indica disponibilidade financeira não apenas para pagar os honorários de seu patrono, mas também para custear as despesas processuais sem inviabilizar o seu sustento. A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste colendo Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário. 2. Inexistindo nos autos elementos que efetivamente comprovem ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, forçoso se mostra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219704, 07191439820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3 - Se, da documentação apresentada pelo Recorrente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1204171, 07014950820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É facultado ao magistrado examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e franqueia-lhe o indeferimento da benesse ao requerente que não comprovar concretamente sua necessidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[2]. Realizado a apuração no caso vertente, conclui-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que carece de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem que ocorra real prejuízo para o custeio de suas necessidades. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.